Tribunal: TJMT
Processo: 1029097-45.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029097-45.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DIEGO FERNANDO RAMIREZ - CPF: 061.990.161-65 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1029097-45.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: DIEGO FERNANDO RAMIREZ

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ALTERAÇÃO DA DATA-BASE SEM TER SIDO INSTAURADO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR OU REALIZADA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE ALTERAÇÃO DA DATA-BASE – IMPOSSIBILIDADE –
DECISÃO DETERMINANDO A REGRESSÃO DEFINITIVA PARA O REGIME FECHADO – PERDA SUPERVINIENTE DO OBJETO – AGRAVO PREJUDICADO.

Diante da alteração da situação fática, afigura-se prejudicado o exame meritório do presente agravo de execução penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1029097-45.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: DIEGO FERNANDO RAMIREZ

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução interposto pela Defensoria Pública em favor de Diego Fernando Ramirez, com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4° Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos do processo executivo de pena n. 2000035-42.2023.8.11.0064, indeferiu o pleito de alteração da data-base para fins de progressão de regime (id. 193857163).

Em suas razões, a Defensoria Pública requer:
“Seja CONHECIDO E PROVIDO o presente agravo, com a reforma da decisão recorrida (seq. 46.1), a fim de que seja alterada a data-base aplicada na referida decisão, devendo ser a de início do cumprimento da pena em regime semiaberto”.
(Sic - id. 193857160)

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso, para que seja mantida a decisão agravada em todos os seus termos (id. 193857162).

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão impugnada (id. 193857158).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou que
“
o agravo de execução seja julgado prejudicado, em função do esvaimento de seu objeto
” (Sic – id. 198735152).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1029097-45.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: DIEGO FERNANDO RAMIREZ

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Resumo dos fatos.

Consta dos autos, que o agravante Diego Fernando Ramirez cumpria pena de 06 anos, 04 meses e 13 dias de reclusão, no regime semiaberto, em virtude da prática do delito de roubo.

Em 27/01/2023, foram fixadas as condições de cumprimento do regime semiaberto, dentre elas, o uso de tornozeleira eletrônica (id. 193857165 – fls. 57/61).

O agravante foi devidamente intimado das condições fixadas e deu início ao cumprimento da pena, tendo como marco de início do cumprimento da pena o dia 02/03/2023 (id. 193857165 – fls. 85).

A Coordenadoria de Monitoramento Eletrônico de pessoas encaminhou informação ao Juízo de Execução, através do ofício de n. 23308/2023/CMEP/SESP, consignando que:

“em análise ao Sistema SAC24, verificou-se que o monitorando Diego Fernando Ramirez – M14374, encontra-se sem comunicação. Desde o dia 23/06/2023.

Diante da violação mencionada, tentamos, contato com o monitorado, para agendar uma inspeção no equipamento, contudo, sem êxito. Assim sendo, visando garantir o cumprimento das medidas impostas ao monitorado de forma confiável, o cadastro do monitorado foi desativado nesta data, 06/07/2023, até que as irregularidades sejam sanadas.”
(193857165 – fls. 97).

Contudo, após ter ciência da irregularidade apontada no referido ofício, a Defensoria Pública entrou em contato com o agravante através dos números informados nos autos e, após ser orientado, o reeducando se dirigiu à Central de Monitoramento Eletrônico para realizar a inspeção/manutenção no aparelho em 27/07/2023.

Na sequência, a Defensoria Pública peticionou nos autos, informando ao magistrado que o recorrente teria comparecido à Central de Monitoramento Eletrônico para manutenção do aparelho de monitoramento, o qual foi trocado por outro.

Desse modo, alegou que não teve qualquer responsabilidade na suposta violação do monitoramento eletrônico, requerendo, assim, que não fosse considerado o tempo compreendido entre os dias 06/07/2023 a 27/07/2023, como descumprimento da pena.

Todavia, o magistrado, acolheu parcialmente a justificativa apresentada pela Defesa, para fins de manter o agravante no regime semiaberto e alterar a data-base como sendo o do reinicio do cumprimento de pena. Confira-se:

“(...) Verifica-se dos autos que a pessoa condenada estava a cumprir pena no regime SEMIABERTO, com condição imprescindível do uso de tornozeleira eletrônica por força, também, do que dispõe a SV-STF 56 . [1]

Contudo, aportou aos autos apontamento de violação do monitoramento, razão por que foi cadastrada a interrupção (fuga) na aba eventos.

Empós, aportou aos autos comprovação de que houve a manutenção e a ativação foi restabelecida (seq. 35).

Observa-se dos autos que, apesar do reestabelecimento do monitoramento eletrônico, o ser humano condenado permaneceu sem monitoramento pelo período de 06 de julho de 2023 até o dia 27 de julho de 2023, situação que impõe a alteração da data base para fins de progressão.

Aliás, a falta de bateria, inobservância de área de perímetro, saída de endereço fora de hora estabelecido etc são circunstancias que justificam o reconhecimento até de falta grave, com a regressão ao fechado.

(...).

Contudo, este Juízo de maneira pontual, por medida de política criminal, tem acolhido as justificativas, decretando a interrupção do período de falta de monitoramento e, de igual modo, alterada a data base para a da recaptura.

Obviamente que, não estando monitorado, comete falta e descumpre obrigações no curso da execução penal, situação que justifica a alteração do termo inicial para fins de progressão.

(...).

Diga-se, por oportuno, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o cometimento de falta grave no curso da execução não interrompe o prazo para obtenção do livramento condicional - Súmula n. 411/STJ - e nem para comutação de pena ou indulto - Súmula n. 535/STJ . [2] [3]

Posto isso, ACOLHE-SE parcialmente a justificativa apresentada pela Defesa, para fins de manter o sentenciado no regime semiaberto e alterar a data base como sendo a do reinício do cumprimento de pena.”
(Sic – id. 193857165 – fls. 119/122).

Irresignado com a decisão, a defesa do agravante, pleiteia a reforma da decisão,
“visto que, não pode o juízo da execução, ao acolher a justificativa apresentada, aplicar penalidade nenhuma ao apenado, alterando a data-base para progressão de regime, visto que não foi reconhecida nenhuma falta grave, tampouco regredido o regime de cumprimento da pena.”
(Sic – id. 193857160 – fls. 04).

Ocorre que após detida análise dos autos, verifica-se que em 14/11/2023, foi juntado nos autos, uma nova Guia de Execução, em que figura o agravante como réu, com isso, o Juízo da Execução da Comarca, determinou a unificação das penas, e em vista da pena total unificada, foi determinado o regime fechado para o cumprimento da pena,
in verbis
:

“(...) Ante a nova Guia de Execução em que figura o recuperando como réu, além do recuperando estar cumprindo condenação originária com penas privativas de liberdade, a unificação das penas é medida que se impõe consoante previsão no artigo 111, parágrafo único, da Lei de Execução Penal, in verbis:

(...)

Deste modo, nos termos do art. 111 da LEP, determino a UNIFICAÇÃO das penas privativas de liberdade impostas ao recuperando.

Tendo em vista que as penas unificadas somam um total de 11 (onze) anos e 04 (quatro) meses e (treze) dias, tendo o recuperando cumprido até a presente data, 11 (onze) meses e 05 (cinco) dias, restando cumprir 10 (dez) anos, 05 (cinco) meses e 08 (oito) dias de reclusão, ante o teor do que estabelece o disposto no art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal e, nos termos do art. 111, parágrafo único, da LEP, fixo o regime FECHADO para o cumprimento de pena.

Diante do exposto, nos termos do artigo 118, I da Lei de Execução Penal, decreto a REGRESSÃO DEFINITIVA do regime em que o sentenciado se encontrava para o regime FECHADO, devendo cumprir a fração necessária para pleitear novos benefícios.”
(Sic – id. 193857165 – fls. 209/210).

Nesse panorama, observa-se que a decisão recorrida não mais subsiste, visto que o agravante sofreu regressão definitiva para o regime fechado, gerando um novo titulo judicial.

Assim, eventual inconformismo deve ser movido contra o último ato processual, ou seja, contra a decisão de id. 193857165 – fls. 209/2010.

Portanto, considerando que o inconformismo dos autos refere-se somente à decisão de id. 193857165 – fls. 119/122, houve a perda superveniente do objeto dos autos, uma vez que a decisão recorrida não mais vigora nos autos.

Dessa maneira, julgo prejudicado o recurso, pela perda superveniente do objeto recursal, no termos do art. 51, XV, do Regimento Interno do TJMT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024